Tribunal: TJDFT
Processo: 0705233-67.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-04-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0705233-67.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) AGRAVANTE: MAYKON DA SILVA DE ANDRADE AGRAVADO: NÃO HÁ DESPACHO Compulsando o feito, na opção "Download autos do processo", verifica-se que todas as peças estão adequadamente juntadas, inclusive a decisão, petição de agravo e contrarrazões. Assim, tornem os autos para a d. Procuradoria de Justiça, a fim de apresentar parecer de mérito. Brasília -, 10 de abril de 2020 11:09:16. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora